Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vícios não verificados. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte agravada contra o acordão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto. Em suas razões recusais, o embargante sustenta que há contradição no julgado, afirmando a desproporcionalidade do valor das astreintes e que a necessidade de cooperação da parte embargada para o cumprimento da ordem não foi levada em consideração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) que justifique o reconhecimento do excesso na fixação da multa.
III. Razões de decidir
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
4. No que se refere a necessidade de cooperação do embargado, cabe destacar que, além do descumprimento da ordem ter sido tratado no ponto 5 do Acórdão, nas duas últimas decisões do processo de origem ressaltou-se que “o acesso e efetiva recuperação da conta pelo exequente não é elemento fundamental ao cumprimento da ordem, mas a comprovação de envio sim, uma vez que o autor alega não estar recebendo as mensagens” (ID 180080660 do processo originário) e que “a parte executada se recusa a cumprir a obrigação de fazer, que, como já apontado em decisões anteriores, é muito simples” (ID 184220895 do processo originário).
5. A proporcionalidade das astreintes, por sua vez, foi especificamente examinada no ponto 7 do Acórdão embargado, cabendo ao juízo de origem análise da adequação da multa fixada, conforme preceitua o § 1o do art. 537 do Código de Processo Civil.
6. Deste modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência dos vícios apontados, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. Dispositivo
7. Embargos de Declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1o e 1022.